Tribunal: TJSP
Processo: 1000831-25.2019.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
RECURSO – Apelação – Ação declaratória de ilegalidade de retenção de salário com pedido liminar c. c. indenização por danos morais – Insurgência contra a r. sentença que julgou procedente a demanda – Admissibilidade parcial – Aplicação das regras do CDC – Limitação dos descontos ao percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos do apelado, que respeita o princípio da dignidade

Ementa:
RECURSO – Apelação – Ação declaratória de ilegalidade de retenção de salário com pedido liminar c. c. indenização por danos morais – Insurgência contra a r. sentença que julgou procedente a demanda – Admissibilidade parcial – Aplicação das regras do CDC – Limitação dos descontos ao percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos do apelado, que respeita o princípio da dignidade da pessoa humana e preserva o caráter alimentar da remuneração – Inteligência do artigo 2o, § 2o, inciso I, da Lei no 10.820/03 e artigo 2o, § 1o, alínea 5, do Decreto Estadual no 60.435/2014 – Limitação que abrange os valores descontados em folha de pagamento, bem como na conta corrente em que são depositados os salários do recorrido – Não constatada a ocorrência de ato ilícito, tampouco a existência de falha na prestação dos serviços bancários – Apelado que não comprovou ter sofrido eventual constrangimento ou humilhação, em razão dos descontos efetuados pelo banco apelante, que foram expressamente pactuados – Dano moral não configurado e afastado – Sentença reformada em parte – Ação julgada parcialmente procedente – Fixação de sucumbência parcial – Recurso parcialmente provido.